Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-89.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800608-89.2021.8.14.0057

APELANTE: MARCIO HIROHITO SUGITA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta pelo candidato em ação ordinária ajuizada em face do Instituto AOCP e do Estado do Pará, visando à anulação de questões de concurso público por supostos erros no gabarito.

2.

O embargante alega contradição no acórdão recorrido quanto à possibilidade de controle judicial sobre atos administrativos relacionados à avaliação de provas de concursos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na revisão de questões de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, observando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que restringe a intervenção do Poder Judiciário na revisão de questões de concurso público, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrantes (Tema 485 - RE 632.853/DF).
5. Não há contradição interna na decisão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
"Tese de julgamento: 1. O controle judicial sobre questões de concurso público é restrito a casos de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade, não sendo cabível a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário."

___________________________________________

"Dispositivos relevantes citados": CPC, art. 1.022.
"Jurisprudência relevante citada": STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/4/2015, Tema 485.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração,

acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração,
opostos por
Marcio Hirohito Sugita
contra o
Acórdão de ID nº 20751303, que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
, interposto
pelo ora embargado

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
iniciada pelo embargado em face do
INSTITUTO AOCP E ESTADO DO PARÁ.

Em síntese na inicial, o autor alega que se inscreveu no Concurso Público de edital nº 01/2020 - SEPLAD/PCPA - C - 2017 para concorrer ao cargo de investigador. Dessa forma, realizou a 1ª etapa que consistia em prova objetiva eliminatória e classificatória consistente em 60 questões, valendo ao todo 100 pontos, na data de 02/07/2021 e obteve 6,80 pontos. Afirmou que notou que a banca examinadora quando divulgou o gabarito definitivo da prova tipo 4, estaria eivado de erros grotescos e com conteúdo divergentes do conteúdo programático. Por essa razão, socorreu-se deste Poder Judiciário para anular as questões nº 21, 36, 37 e 41 da prova tipo 04.

Em apreciação antecipada do mérito, o Juízo indeferiu liminarmente o pedido, por entender ausente direito líquido e certo a amparar o direito do autor.

O
autor
opôs
embargos de declaração
, relatando que interpôs ação Ordinária e não mandado de segurança, logo não haveria motivos para o indeferimento da inicial. Em relação ao mérito, o Embargante voltou a aduzir que o poder judiciário pode determinar modificação no gabarito de banca de concurso público, desde que tais erros sejam grotescos ou eivados de nulidades.

Em Sentença, o Juízo
a quo a
colheu os embargos de declaração reconhecendo e corrigindo o erro material e mantendo integralmente a sentença.

Inconformado,
Marcio Hirohito Sugita
interpôs recurso de
apelação cível
pleiteando os mesmos argumentos trazidos na exordial, ou seja, requerendo a anulação das questões nº 21, 36, 37 e 41 da prova tipo 04 do concurso nº 01/2020 - SEPLAD/PCPA - C - 2017 a partir da avaliação e determinação pelo poder judiciário, sob o argumento de erro grosseiro e nulo dos gabaritos para estas questões.

O Instituto AOCP apresentou contrarrazões à Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo não conhecimento do recurso por razões dissociadas e falta de interesse recursal.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
houve o conhecimento
dos recursos de Apelação, sendo
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão,
Marcio Hirohito Sugita
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de contradição no Acórdão atacado em relação à possibilidade de intervenção do poder judiciário em controlar os atos administrativos de questões de concursos públicos. Desse modo, requer o provimento do presente recurso para que seja sanada a contradição apontada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazoes pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Isto posto, alega o Embargante contradição no Acórdão atacado em relação à possibilidade de intervenção do poder judiciário em controlar os atos administrativos de questões de concursos públicos.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado
, vejamos:

(...)

A este respeito, importante registrar, que analisando a controvérsia sobre a possibilidade do Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, TEMA 485, firmou a seguinte tese:

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
(RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).

Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas.

Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão do apelante não encontra amparo legal, pois visa discutir o mérito das correções efetuadas pela banca.

(...)

Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão do apelante não encontra amparo legal, pois visa discutir o mérito das correções efetuadas pela banca.

Afirma o apelante que houve erro grosseiro e nulidade no gabarito da banca a respeito das questões nº 21, 36, 37 e 41 do caderno tipo 4 da prova para preenchimento da vaga de investigador.

Da análise das razões do apelante, fica claro que busca rediscutir o mérito administrativo da correção efetuada pela banca, alegando que as alternativas escolhidas como certas pela banca não seriam corretas. Portanto, não se trata de um simples exercício de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou discussão quanto a nulidade ou ilegalidade dos atos da banca.

No presente caso, verifica-se que a insurgência do autor quanto as questões 21 e 36 seria a alteração de gabarito, pois o entendimento da banca sobre o assunto estaria errado, buscando assim, a incursão quanto ao mérito administrativo do ato.

(...)

Verifica-se que não há existência de contradição no Acórdão Embargado, que fundamentou de forma clara que não compete ao Poder Judiciário rediscutir o mérito administrativo da correção efetuada pela banca, pois não verificada qualquer ilegalidade. O
bserva-se, n
a verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Como se sabe,
haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise dos autos e especialmente do Acórdão embargado,
conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Logo, não vislumbro a existência de contradição no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/06/2025